Tribunal: TJMT
Processo: 0001396-19.2006.8.11.0099
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001396-19.2006.8.11.0099
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), IZAIAS LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 498.205.912-87 (RECORRENTE), VALDIR CARDOSO - CPF: 792.067.009-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0001396-19.2006.8.11.0099

RECORRENTE: IZAIAS LOPES DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente pela prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal.

II. Questão em discussão

O recurso discute se há elementos suficientes para a manutenção das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima na decisão de pronúncia.

III. Razões de decidir

As qualificadoras somente podem ser afastadas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica no caso.

A prova testemunhal indica que o crime foi motivado pela discordância da vítima em relação ao namoro de sua filha adolescente com o enteado do réu, configurando o motivo fútil.

As circunstâncias do crime revelam ataque súbito contra a vítima, que estava sentada tomando chimarrão, caracterizando o recurso que dificultou sua defesa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1 A discordância da vítima quanto ao relacionamento de sua filha com o enteado do réu pode caracterizar motivo fútil. 2. Ataque súbito contra vítima desarmada e desprevenida pode configurar recurso que dificultou a defesa. Se há substrato probatório para as qualificadoras inseridas na pronúncia, a apreciação delas pelo Tribunal do Júri é impositiva.”

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, § 2º, II e IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.392.819/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 21/5/2024; STJ, HC 348.871/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 17/5/2016.

ES
TADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0001396-19.2006.8.11.0099

RECORRENTE: IZAIAS LOPES DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Izaias Lopes de Oliviera, contra sentença que o pronunciou pelo crime tipificado no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo uso de recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima).

Em suas razões, assevera que: 1) “
como medida de justiça deve ser afastada a qualificadora do motivo fútil, uma vez que totalmente descabida e improcedente
”, pois “
o acusado agindo sob forte emoção como qualquer pai faria em situação semelhante e devido ao perigo que enfrentava, utilizou-se dos meios necessários
”; 2) “
não há o que se falar em surpresa ou dissimulação no ataque, dado que houve uma discussão pretérita entre o assistido e a vítima
” (Id. 262096264 - pág. 1-8).

Contrarrazões pela manutenção da pronúncia (Id. 262096269 - pág. 1-12).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (Id.
270319393 - pág. 1-9
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0001396-19.2006.8.11.0099

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu o crime de homicídio qualificado e encontra-se vazada nos seguintes termos:

No dia 16 de março de 2004, por volta das 18h:40, o denunciado Izaias Lopes de Oliveira, agindo dolosa e premeditadamente, deslocou-se até a residência da vítima Valdir Cardoso, localizada na Rua Castelo Branco, s/n°, Cotriguaçu/MT, e, estando de posse de uma arma de fogo que não se logrou apreender, logo após avistar a vítima Valdir Cardoso, o qual estava bebendo chimarrão, de inopino, portanto, mediante recurso que dificultou e impossibilitou a defesa da vítima, desferiu-lhe 04 disparos de arma de fogo, causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame de necrópsia de fis. 19/20, as quais ocasionaram a morte da vítima.

Segundo restou apurado, o denunciado Izaias Lopes de Oliveira agiu por motivo fútil, tendo ceifado a vida da vítima Valdir Cardoso apenas em razão de este haver discordado do namoro entre sua filha e o enteado do denunciado, chamado Udilei.

[...]
(Id.
262095339 - pág. 15-19).

A autoria e a materialidade não são questionadas no recurso, que se limita a sustentar a impertinência da motivação fútil e do uso de recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima incluídos na pronúncia.

Como é cediço, nesta fase processual, a exclusão de qualificadora é possível apenas no caso de manifesta improcedência. Caso contrário, é impositivo que o Conselho de Sentença a avalie, conforme orienta o Enunciado da Turma de Câmara Criminais Reunidas n. 2,
verbis
:

Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
.

Do Superior Tribunal de Justiça invoco os seguintes arestos:

[...] A jurisprudência desta Corte Superior orienta que somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem qualquer amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. [...]

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.392.819/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 27/5/2024).

[...] A exclusão de qualificadoras somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes e descabidas, o que, como explicitado, não ocorre na hipótese dos autos, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para os crimes dolosos contra a vida. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 858.662/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024).

Esquadrinho as provas produzidas.

Na fase inquisitorial, Ana Paula Cardoso relatou:

[...] A minha mãe descobriu o namorico e foi contrária, a minha mãe falava que o Udilei não trabalhava. Uns sessenta dias após o término do namoro, o Izaias foi à minha casa e conversou com o meu pai.
No dia dos fatos, o Izaias foi novamente na nossa casa e conversou om o meu pai. Em determinado momento, meu pai pediu para que eu telefonasse à polícia. O Izaias falou que se meu pai telefonasse para a polícia, naquela noite ele não dormia em casa
. A esposa do Izaias conseguiu levá-lo para a casa dele e ficou por aí. Não levou muito tempo, eu acho que uns dez minutos, o Izaias retornou. Eu estava cortando carne na pia, uns quatro metros de distância.
Desta vez, eles não discutiram, conversam em tom de voz normal, eu falei para o Izaias que não queria nada com o filho dele e pedi para ele ir embora. Ele, o Izaias, afirmou que eu enfeiticei o filho dele, eu respondi que não era mulher de enfeitiçar nenhum homem. O meu pai ralhou comigo falando: “vai cuidar das suas obrigações
” Eu voltei a cortar a carne que estava na pia. O meu irmãozinho Tiago estava em casa e eu pedi para ele ir buscar a esposa do Izaias. Eu pensei que ela poderia tirar o Izaias pela segunda vez da nossa casa.
Assim que o meu irmão saiu pela porta da sala da casa, eu escutei os tiros. Eu nãos ei quantos tiros foram, foi rápido demais. Eu corri pelos fundos da casa e o meu caiu aos meus pés
[...]
(Id. 262095339 - pág. 95-97).

Reginaldo Praxedes de Lima declarou: “
quando nós estávamos no quintal da casa do Valdir, a uns três metros de distância do Izaias, eu vi o Izaias de pé sacar um revólver e desferir vários tiros contra o Valdir. O Valdir estava sentado, tomando chimarrão na varanda da casa e distante uns dois metros do Izaias
” (Id. 262095339 - pág. 77-79).

Este e o depoimento de Cloves de Oliveira:

[...] Terça-feira, 15/03/2004, nós fomos pescar e voltamos por volta das 17:00 horas. Eu troquei de roupa na minha casa e fui com o Izaias na casa dele. O Izaias estava muito nervoso por causa do enteado dele e do Valdir. Em determinado momento, o Izaias foi até a casa do Valdir, eu e a esposa do Izaias fomos juntos. Como eu afirmei anteriormente, o Izaias estava muito nervoso.
Quando nós chegamos na casa do Valdir, o Izaias discutiu com ele e com a filha do mesmo. O motivo da discussão era que o Valdir era contrário ao namora da filha dele com o enteado do Izaias
. Depois de um determinado tempo, eu a esposa do Izaias conseguimos convencê-lo a ir embora. O Izaias falou que ia embora, porém afirmou que iria voltar para matar o Valdir. Nós voltamos para a residência do Izaias, porém ele continuava muito nervoso. Ele, o Izaias falava a todo momento que iria matar o Valdir. O entendo do Izaias foi na casa do Valdir e conversou com ele. Depois de um certo tempo, o enteado do Izaias voltou e falou que havia conversado com o Valdir e pedido desculpas. Falou também o enteado do Izaias que ele iria embora da casa, entrou na casa e saiu com uma mochila nas costas. [...]. Eles moram uns oitenta metros de distância um do outro. Chegando na casa,
o Valdir estava sentado tomando chimarrão com outras pessoas. Eu não conheço quem estava sentado e tomando chimarrão com o Valdir. O Izaias falou: “eu vim aqui para acertar com você, o meu filho está na rua e a culpa é sua”. O Valdir foi conversar com o Izaias, porém não falou nada, não tempo. O Izaias sacou o revólver e atirou contra o Valdir. Eu não sei quantos tiros o Izaias disparou, eu acho que foram três ou mais [...]
(
Id. 262095339 - pág. 71-73).

Na delegacia de polícia, o réu confessou o crime e alegou que o cometeu em razão das ameaças de Valdir (Id. 262095339 - pág. 85-89).

Na instrução processual, Ana Paula Cardoso ratificou o depoimento anterior, dizendo que o réu matou seu pai porque ele não consentiu com seu namoro com o enteado dele, e que o alvejou de inopino na varanda de sua residência,
verbis:

MP: [...] nessa época, você morava lá no Mato Grosso com seu pai?

T: Morava.

MP: O que seu pai fazia lá?

T: Meu pai trabalhava no mercado de caminhoneiro.

MP: De caminhoneiro?

T: É, levava, vamos dizer, comida de um mercado para o outro.

MP: Isso foi em 2004, não é?

T: Isso.

MP: E o Izaías, você conhecia o Izaías?

T: Conhecia.

MP: Ele era enteado, ele era padrasto do Udilei?

T: Isso.

MP: Você teve algum relacionamento com o Udilei?

T: A gente começou, a gente era amigo, depois a gente começou a namorar e meus pais não aceitavam o namoro, então a gente terminou e a gente começou, continuou a amizade, assim, eu já não queria mais nada já.

MP: Por que seus pais eram contra?

T: Porque ‘eu estava’ muito nova, eles queriam que eu estudasse na verdade.

MP: Você tinha quantos anos?

T: Eu tinha quatorze para quinze anos
.

MP: E o Udilei?

T: Ai, não me lembro, mas eu acho que ele deveria ter uns vinte, anos, dezenove, vinte anos, mas foi um namoro assim de uns três, quatro meses, sabe?, namoro que eu considero um namoro de rapaz, assim, de escola, assim, sabe?, então, tu vai para a escola, tu conhece alguém, nada...

MP: E daí, por que isso acabou resultando no assassinato do teu pai?

T: É porque, assim, a gente começou a namorar e eles, como meu pai e minha mãe falavam assim: “ah, não é para ficar com ele, está cedo, você está nova” e tal, aí meu pai proibia, minha mãe também, nessa época, minha mãe se separou do meu pai e ela foi morar sozinha com o meu irmão, eu continuei a conversar com o rapaz, só que, na verdade,
o rapaz não aceitou que a gente tivesse acabado, pelo que o padrasto dele foi lá em casa falar
, aí, ele...

MP: O padrasto dele, o Izaías foi lá na tua casa falar?

T: Foi, a primeira vez ele foi lá e disse que o rapaz não se conformava, que ele só chorava, que ele não comia mais, que ele estava sofrendo, daí eu falei para ele: “olha, eu não gosto mais dele, eu não tenho mais nada com ele, eu não quero mais nada com ele”, e ele ficou bravo, ele foi lá,

e o meu pai falou assim: “oh cara, é bom tu sair daqui, da porta da minha casa e tal, senão eu vou chamar a polícia”, daí, ele falou assim: “o senhor que sabe, se o senhor quiser chamar a polícia, o senhor pode chamar, não, mas o senhor vai amanhecer com a boca cheia de formiga
”.

MP: O Izaías falou isso para o teu pai?

T: O Izaías falou para o meu pai.

MP: Dentro da casa do teu pai?

T: Dentro da casa do meu pai.

MP: E daí?

T: E daí, a mulher dele foi lá com esse rapaz, com o Udilei, e tirou ele de lá, levou ele para casa, daí, nisso, quando levou para casa, a mulher disse que tinha ido no mercado, e deixou ele com o filho dele, com o padrasto, enquanto isso, o rapaz, não sei o que aconteceu lá, que
o Izaías chegou lá em casa de novo,
chegou, entrou na varanda, meu pai estava tomando chimarrão, sentou e falou para o meu pai assim: “olha, meu filho saiu de casa,

o senhor tem mais um filho para cuidar, se acontecer qualquer coisa com ele, o senhor é o único responsável”, aí meu pai falou: “não cara, tudo bem, se ele precisar de ajuda, eu vou ajudar”, nisso, meu pai, não sei o que meu pai foi fazer, ‘botar cuia’ ou coisa, levantou assim, o que levantou, ele levantou e começou a atirar no meu pai
.

MP: Você estava lá?

T: Eu estava.

MP: Você viu tudo isso?

T: Vi tudo isso.

MP: Teu pai, em algum momento, ameaçou ele?

T: Em momento algum ameaçou ele
.

MP: Teu pai tentou agredir ele?

T: Em momento algum
.

T: Teu pai estava armado?

T: Não.

T: Teu pai estava tomando chimarrão?

T: Tomando chimarrão, ele chegou e atirou, descarregou o revólver no meu pai
.

MP: Ele levantou para botar água na cuia?

T: Levantou para alcançar para [...], pessoas que tinha na varanda com meu pai.

MP: E aí, o Izaías levantou e atirou?

T: Ele atirou, começou a atirar
.

MP: Quantos tiros o Isaías deu?

T: Eu não lembro direito, mas eu acho que descarregou o revólver [...], quase todos os tiros que ele tinha que dar, ele deu.

MP: Você lembra o nome das pessoas que estavam lá no lugar?

MP: Poucos.

MP: Valeriano?

T: Isso, ele estava lá.

MP: Reginaldo?

T: Estava.

MP: Cloves?

T: Estava, esse Cloves foi que deu carona para ele de moto.

MP? Carona para quem, para o Izaías?

T: Para o bandido, hora que o Izaías saiu de lá, ele estava esperando ele lá na porta.

MP: Esse Cloves chegou com o Izaías?

T: Não, não me lembro se ele chegou, lembro que ele saiu e deu carona.

[...]

Defesa: [...] o Izaias quando chegou mostrou a arma, apresentou a arma, estava exposta ou estava escondida, como que estava?

T: Ele não... eu não notei arma nenhuma, até porque quando ele chegou, ele sentou para conversar com meu pai
e eu fui e falei para ele: “olha cara, eu não quero mais teu filho, entende”, meu pai até brigou comigo e disse: “oh, melhor tu sair”, entendeu?, “vai cuidar das tuas coisas”, então eu não cheguei a ver se ele estava com arma ou se ele mostrou a arma, alguma coisa, ou não, a primeira vez que ele foi lá em casa, ele falou que se meu pai chamasse a polícia, ele ia amanhecer com a boca cheia de formiga, então para mim isso já foi uma ameaça, eu já queria até ter chamado, mas meu pai não quis [...]
(Id.
262095347 - pág. 1 e 262096257 - pág. 1 – relatório de mídias);

Reginaldo Praxedes de Lima confirmou que Izaias matou Valdir de surpresa, porque ele não aceitava o namoro da filha com seu enteado:

MP: [...] o senhor presenciou esse fato?

T: Presenciei, foi assim, né?, eu estava indo para o mercado, aí eu não sabia de nada, o tal do Valeriano, acho que deve estar escrito aí o nome dele, aí ele falou bem assim: “oh, eles vão brigar”, nós estávamos subindo, aí nós voltamos, assim...

MP: Só um pouquinho, o senhor estava indo no mercado?

T: Isso.

MP: Passando pela rua?

T: Isso, em frente à casa dele.

MP: Em frente à casa de quem?

T: Do finado Valdir.

MP: O senhor estava passando na rua junto com o Valeriano, indo ao supermercado?

T: Isso, indo ao supermercado.

MP: E daí o senhor viu duas pessoas discutindo?

T: Não, ‘topemos’ eles, eles vinham voltando, vinham vindo para a casa do finado Valdir, o réu que matou e o ‘Clovinho’, que estava junto com ele.

MP: Ah tá, o senhor encontrou na estrada o réu, mais uma pessoa?

T: Isso, vinha descendo e vinha para a casa do finado.

MP: Eles se dirigiam à casa do Valdir?

T: Isso.

MP: Então o Valeriano lhe disse então que eles iam brigar?

T É, que eles iam brigar, porque foi assim, o rapaz do homem que matou, tinha um rapaz, estava namorando com a filha do finado Valdir, e o finado não queria, né?, não aceitava o namoro dos dois
.

MP: Quantos anos tinha o rapaz?

T: O rapaz eu não...

MP: E a filha?

T: A Ana Paula também não.

MP: Certo, então aí o senhor viu e voltou para ver a briga?

T: É, nós voltamos, aí nós chegamos lá, estava o finado Valdir tomando chimarrão.

MP: Chegaram na casa do Valdir?

T: Isso [...], ele estava tomando chimarrão, estava outro rapaz assim.

MP: Estava tomando chimarrão, sentado na área de casa?

T: Isso, aí ele estava tomando chimarrão, daí eles ficaram sentados conversando, ele, o réu e o Clovinho, conheço por Clovinho
.

MP: O Izaías, o Valdir e mais uma terceira pessoa estavam conversando, sentados depois o Isaías vinha vindo, entrou na casa e sentou para conversar com a vítima, isso?

T: Sentou lá e estava discutindo sobre o negócio do namoro dos dois, da filha do finado e do réu.

MP: Isso na casa do Valdir, né?

T: Na casa do Valdir.

MP: Tomando chimarrão?

T. Tomando chimarrão.

MP: E o senhor estava onde nesse momento?

T: Eu estava chegando na área da casa dele, assim, tem um poço, estava, fiquei bem no poço
.

MP: O senhor também ia entrando na casa da vítima?

T: Eu estava chegando dentro do quintal dela, estava dentro do quintal dela.

MP: Tá, pode prosseguir?

T: Daí, ele estava sentado assim, o finado sentado, e o cara levantou, o Clovinho do lado dele, ele sacou do revólver aqui assim, e disparou
.

MP: [...] o seu Valdir foi atingido sentado ainda?

T: [a testemunha faz sinal positivo com a cabeça] dentro da casa.

MP: Dentro da casa, na área dele?

T: Dentro da casa na área dele.

MP: Sentado?

T: [a testemunha faz sinal positivo com a cabeça].

MP: O senhor viu?

T: Eu vi.

MP: Foi o Izaías que atirou?

T: Foi.

MP: [...] o senhor estava perto, escutou a conversa deles ali ou não?

T: Não, só a discussão deles ali, só.

MP: Mas como é que era essa discussão?

T: A discussão deles é sobre a filha com o rapaz.

T: Tá, mas estavam se xingando ou não?

T: Estavam discutindo ali, o réu queria que o.... o Izaías queria que o finado Valdir fosse atrás do rapaz, diz que o rapaz tinha ido embora, mas o rapaz eu não sei, se o rapaz tinha ido embora ou não
.

MP: Ido embora do local?

T: Tinha ido embora da cidade por causa da menina, aí o finado Valdir falou bem assim: “não rapaz, eu vou atrás do seu piá, eu trago ele de volta, mas só que eu só não aceito o namoro dos dois, que eu não quero”, foi só aí, aí o cara levantou e atirou
.

MP: Sei, o senhor Valdir fez alguma ameaça?

T: Não, ele estava tomando chimarrão
.

MP: Estava com a cuia na mão?

T: Estava.

MP: [...]o senhor se assustou quando tomou o tiro?

T: Eu saí correndo.

MP: Você acha que o Valdir foi surpreendido com o tiro?

T: Oh, ele estava ali, foi surpreendido, porque não deu tempo dele fazer nada, ele estava sentado, não deu tempo para nada.

MP: Essa discussão, não era uma discussão, ninguém se xingava, era uma conversa um pouco mais?

T: Isso, daí o Izaías se alterou por causa do rapaz
.

MP: Tá, mas o Valdir chegou a xingar o Isaías?

T: Não, não chegou a xingar, ele só não aceitava o namoro dos dois.

MP: E daí o Isaías, por conta dessa conversa, não aceitava o namoro, porque ele disse que não aceitava, atirou nele, isso?

T: Isso, atirou no Valdir
, agora se eles tinham rixa eu não sei.

MP:

O senhor falou que não sabia a idade nem da moça, nem do rapaz, mas era conhecido esse namoro na cidade?

T: Não, apesar que eu fiquei sabendo que ela estava namorando com ele na escola.

MP: Estava de namorico?

T: Isso.

MP: O senhor sabe dizer se o piá tinha ido embora, por que o piá ia embora, o filho do Izaías?

T: O que eu fiquei sabendo era só por causa que o finado não aceitava o namoro dos dois e ele tinha ido embora.

MP: O finado chegou a brigar com o filho do Izaías?

T: Não, não, só falou que não queria o namoro dos dois só.

MP: Não brigou, não bateu nada?

T: [a testemunha faz sinal negativo].

MP: Nada, né?

T: Não
.

MP: Quantos tiros o Izaías deu no Valdir?

T: Ele descarregou.

MP: Descarregou o revólver?

T: É, que ele saiu do portão ‘ponhando’ bala no revólver.

MP: Tinha mais bala na cintura com ele?

T: No bolso.

MP: [...] o senhor sabe dizer quantos tiros acertaram o seu Valdir?

T: Oh, que eu vi lá foi, tinha acertado dois tiros, o primeiro pegou na cuia de chimarrão dele, que ele estava sentado, pegou na cuia de chimarrão e o outro pegou no corpo dele [a testemunha mostra o peito].

MP: O senhor Valdir chegou a reagir ou não?

T: Não.

MP: Caiu caiu morto já ou foi socorrido?

T: Já caiu, morreu, não deu tempo.

[...]

MP: E o réu fez o que depois que ele tirou?

T: Ele somente saiu, eu não vi mais ele.

MP: Saiu correndo?

T: Não, saiu andando.

MP: E o outro, a outra pessoa que estava com ele fez alguma coisa?

T: Saiu também. [...]
(Id.
262095347 - pág. 1 e 262096257 - pág. 1 – relatório de mídias).

Cleuza Nogueira Assunção contou que, á época, era assistente social, por isso providenciou o enterro. Disse ainda que a vítima não aceitava o namoro de sua filha ‘porque o menino era muito pobre’ (Id.
262095347 - pág. 1 e 262096257 - pág. 1 – relatório de mídias).

Cloves de Oliveira descreveu o crime de forma semelhante; contudo, em sua perspectiva, o ataque era esperado, por causa da discussão anterior entre o réu e a vítima:

MP: O senhor lembra do fato passado no dia 16 de março de 2004, envolvendo o Izaías e o Valdir Cardoso?

T: Sim.

MP: O senhor presenciou esses fatos?

T: Olha, umas boas partes sim.

MP: O senhor podia contar para nós o que aconteceu?

T: Oh, nós saímos nesse dia, nós saímos às sete e meia, nós fomos para o rio pescar.

MP: Sete e meia da manhã ou da noite?

T: Da manhã, aí nós ficamos lá até cinco horas, estava eu, o Izaías, o José e o Tião, aí nós viemos embora, quando chegamos em casa, ele estava comigo na moto, né?

MP: Quem, o Izaías estava contigo na moto?

T: O Izaías, aí na hora de eu levar ele embora, nós íamos passando em frente à casa do. Valdir, aí ele pediu para mim parar um pouquinho.

MP: O Izaías pediu o senhor parar na frente da casa do Valdir?

T: Aí, eu parei.

MP: Deixa perguntar uma coisa para o senhor, nesse momento o Izaías já estava armado?

T: Não, lá onde nós estávamos pescando, eu não vi nada.

MP: Tá e daí?

T: Aí, no que ele ‘entrou para dentro’, ele entrou conversando com o Valdir, discutiram bastante entre eles ali, né?

T: Discutiram por quê?

T: Não fiquei sabendo o motivo.

MP: O senhor não estava junto com eles na hora da discussão?

T: Mas eles estavam falando entre eles lá, inclusive tinha uns quantos ali, né?, eu também não tenho conhecimento, aí eles falavam sobre, a respeito da menina dele com o enteado dele, né?

MP: Da menina de quem com o enteado de quem?

T: A menina do finado namorava o enteado do Izaías.

MP: Sim, e eles estavam discutindo por causa disso?

T: Isso.

MP: O senhor acredita?

T: Isso, só falava nisso, né?

MP: Sei, então e depois?

MP: Nesse momento, chega a esposa do Izaías e começou a falar com ele lá: “vamos embora para casa, vamos embora para casa”, até inclusive nós saímos e fomos lá para casa do Izaías
; enquanto eu estava desamarrando as coisas da moto...

MP: A casa do Izaías é longe da casa do Valdir?

T: Não, vai dar uns trezentos metros, não dá mais [...];aí, no que eu estava desamarrando as coisas que estavam na moto, ele foi lá para dentro, conversou com a dona dele lá, não fiquei sabendo o motivo, e
o menino pegou e saiu da casa, o
e
nteado dele, e logo em seguida, ele saiu, eu notei que ele estava muito nervoso, muito nervoso mesmo, aí desceu, no início eu peguei e larguei as tralhas dele e falei: “olha, vai voltando lá de certo, alguma coisa está querendo, né?”, aí eu: “oh Izaías, para com isso, para com isso”, ele ia descendo lá para baixo, no que ele entrou no portão, eu entrei junto
.

MP: Entrou em qual portão?

T: No portão da casa do Valdir
.

MP: Só um pouquinho, voltando, antes, na primeira vez que o Izaías foi na casa do Valdir, que ele pediu para o senhor parar a moto, eles chegaram a discutir, se xingar, brigar?

T: Olha, deu discussão.

MP: Discussão, xingamento deu também?

T: Sim, deu.

MP: Do que que eles se xingaram, o senhor lembra?

T: Não, eles só falavam, né? o Izaías, no caso, foi falar a respeito da menina, o Valdir só falou para ele: “rapaz, você pode”, o finado tinha falado que era para um entrar dentro do outro e que ele resolvia o problema, aí nisso, foi onde que a mulher chegou e já foi falando, foi tirando ele.

MP: Aí eles foram para casa, o senhor descarregou a moto e o Izaías ‘entrou para dentro’ de casa?

T: E saiu nervoso
,

MP: E saiu nervoso, o senhor sabe dizer, o senhor chegou a ver se ele estava com a arma na cintura ou na mão?

T: Não deu de ver
.

MP: Tá, e o senhor foi atrás dele tentar impedir?

T: Tentando: “voltar para atrás rapaz, para com isso”, né?

MP: Sei, e aí?

T: Nisso, que ele chegou lá, ele falou com o Valdir, hora que estava chegando...

MP: Espera só um pouquinho, como é a casa do Valdir, lá tem cerca, tem muro, tem portão?

T: Tem uma cerca.

MP: Cerca de madeira ou de arame?

T: De madeira.

MP: De madeira, mas se enxerga por cima da cerca dentro da casa?

T: Enxerga.

MP: Qual é a altura da cerca, mais ou menos?

T: Deve ter uns dois metros.

MP: Dois metros, é alto então, o Valdir conseguiu ver o Izaías chegando?

T: Viu.

MP: Viu pela fresta das madeiras ou o quê?

T: Viu.

MP: Ele entrou portão adentro, bateu ou já foi entrando do portão lá dentro?

T: Não, o portão estava aberto.

MP: O portão estava aberto e ele entrou?

T: Entrou.

MP: E o senhor entrou atrás junto ou não?

T: ‘Entrou para dentro’ do portão e eu chegando também, né?

MP: Sei.

T: Aí ele falou para o Valdir: “oh, eu vim aqui, que o meu filho saiu de casa e o senhor é responsável”.

MP: O Izaías falou então?

T: Falou para o Valdir.

MP: Para o Valdir que o filho dele tinha saído de casa e que o Valdir era o responsável.

T: Responsável pelo menino. aí nisso o Valdir levanta...

MP: Mas o Valdir estava sentado?

T: Estava sentado, tomando chimarrão
mais os amigos dele ali.

[...]

MP: E daí?

T: Nisso foi a hora que ele sacou a arma, foi a hora que eu vi a arma, e disparou
.

MP: Ele falou alguma coisa no sacar ou só sacou?

T: Sacou a arma e atirou
.

MP: Quantas vezes?

T: Eu ouvi, na hora do de repente, eu ouvi três tiros, só ouvi três.

MP: O senhor viu os tiros também?

T: Ouvi.

MP: O senhor estava junto ali na hora?

T: Na hora que eu estava chegando foi a hora que eu ouvi esses três tiros.

MP: O seu Valdir foi atingido ainda sentado, se levantando ou já de pé?

T: De pé.

MP: Em pé?

T: Em pé.

MP: Estava com a cuia de chimarrão na mão?

T: Estava.

MP: Caiu ali mesmo?

T: Não, ele ainda deu a volta para ir aonde estava a menina dele, a menina dele estava lavando roupa, aí ele virou e caiu.

MP: Nisso o Izaías?

T: O Izaías ‘saiu para fora’.

MP: Falou alguma coisa, o Valdir falou alguma coisa?

T: Não.

[...]

MP: E o Izaías saiu correndo para fora?

T: Saiu.

MP: . E o senhor?

T: Eu fiquei ali.

MP: Ficou?

T: Inclusive fiquei bastante tempo, aí eu peguei minha moto, fui em casa, voltei para ficar ali junto com eles, aí chega ‘os policial’, foi onde que eu fui testemunha.

[...]

MP: Então o motivo dele ter atirado no Valdir, o senhor acredita que é por causa que o filho do Izaías saiu de casa por causa do namoro, da briga do namoro?

T: Isso
.

MP: Ele atirou no Valdir por causa disso?

T: Sim
.

MP: Você acha que o Valdir, pelo que o senhor percebeu lá na hora, o Valdir esperava ser baleado naquela hora?

T: Olha, não posso dizer por causa que discutia, deram uma discussão antes dele subir para casa.

MP: Mas o senhor acredita que ele, com a cuia na mão, foi pego de surpresa com os tiros?

T: No caso é o seguinte, na hora que ele viu o Izaías, né?, foi na hora que ele fez uma reação para poder, né?

[....]

Defesa: Antes de acontecerem os disparos, durante a discussão, alguém estava com o finado lá, entrou no meio da discussão, falou alguma coisa ou se?

T: Não levantou ninguém.

Defesa: Ninguém se meteu?

T: Não.

[...]

Juiz: Só para esclarecer, que hora do dia foram esses tiros?

T: Foi uma média de cinco e meia, seis horas.

Juiz: Da tarde?

T: É.

Juiz: O senhor ficou o dia inteiro com o Izaias?

T: É, nós ‘estava’ desde cedo no rio pescando. [...]
(Id.
262095347 - pág. 1 e 262096257 - pág. 1 – relatório de mídias);

Em juízo, o réu confessou o crime e sustentou que: 1) “
o
motivo da desavença foi pelo fato de a vítima proibir sua filha de namorar com o filho do interrogando
”; 2) “
a vítima ameaçou-o, bem como a seu filho, dizendo que iria "dar um pau em ambos" e até mesmo na própria filha
”; 3) “
a vítima ainda teria dito que Cotriguaçu iria ficar pequeno para eles e tentou agredi-lo com as mãos, levando a mão à cintura, ocasião em que sacou da arma e disparou”;
4) “
no dia dos fatos, se encontrava alcoolizado, pois havia ingerido pinga
” (Id. 262096258 - Pág. 5).

O recurso não comporta provimento.

Como é cediço,
“Mata-se futilmente quando a razão pela qual o agente elimina outro ser humano é insignificante, sem qualquer respaldo social ou moral, veementemente condenável”
(Guilherme de Souza Nucci, Código Penal Comentado, 17ª edição, Ed. Forense, pág. 450 –
e-book
).

In casu
, as provas produzidas apontam que o réu cometeu o crime, porque a vítima se opôs ao namoro de Ana Paula com Udilei.

A circunstância pode indicar a desproporcionalidade da ação, que caracteriza a qualificadora.

Os julgados transcritos corroboram o entendimento:

[...] Tendo os Jurados decidido pela ocorrência da qualificadora do motivo fútil, por ter sido praticado ante a recusa da testemunha em aceitar o namoro com o acusado, não há que falar em ausência de fundamentação idônea para qualificar o crime [...]
(STJ, HC n. 348.871/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 17/5/2016, DJe de 30/5/2016).

[...] Apontando os dados informativos produzido para a circunstância consistente em que a prática dos crimes foi determinada pela inconformidade de um dos executores com o comportamento dos pais de sua namorada, que eram contrários ao relacionamento, impositiva a manutenção da qualificadora do motivo fútil. [...]
(TJ/RS, Recurso em Sentido Estrito, Nº 70080516230, Primeira Câmara Criminal, Relator: Honório Gonçalves da Silva Neto, Julgado em: 27-03-2019).

De mais a mais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que “
A existência de discussão prévia não afasta, por si só, a configuração do motivo fútil, visto que o objeto do entrevero pode ser, em si mesmo, fútil.”
(AgRg no AREsp n. 2.555.553/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 25/10/2024).

No mesmo sentido:

[...] No caso, as instâncias ordinárias fundamentam adequadamente a aplicação da qualificadora de motivo fútil com base no relato de testemunhas e nas circunstâncias do ato infracional, uma vez que as provas indicam que a vítima e os pacientes não tinham desavenças anteriores e que o homicídio ocorreu por uma interferência em briga alheia, demonstrando desproporcionalidade na reação dos pacientes. [...]
(STJ, HC n. 951.741/AL, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024).

[...] A existência de discussão anterior ao cometimento do crime, entre vítima e acusado, por si só, não é suficiente para retirar da competência do Tribunal do Júri o conhecimento do motivo fútil no caso concreto. Precedentes. Na espécie, embora as agressões à vítima tenham se iniciado em razão de um desentendimento por causa de uma ultrapassagem em um passeio ciclístico, não se verificou a manifesta improcedência da qualificadora do motivo fútil. [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.039.458/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023.)

Destarte, encontra-se justificada a inclusão do motivo fútil na pronúncia.

Tampouco se pode falar em manifesta improcedência da
qualificadora do art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal.

Cezar Roberto Bittencourt doutrina que “
Para se configurar a surpresa, isto é, recurso que torna difícil ou impossível a defesa do ofendido, é necessário que, além do procedimento inesperado, não haja razão para a espera ou, pelo menos, suspeita da agressão, pois é exatamente a dificuldade ou mesmo a impossibilidade de defesa da vítima que fundamenta a qualificadora
” (Código Penal Comentado, 10ª edição, Ed. Saraiva, pág. 627-628 –
e-book).

As testemunhas inquiridas – em parte – declararam que o réu surpreendeu a vítima na varanda de sua casa, quando estava sentado tomando chimarrão, impossibilitando qualquer reação defensiva.

Conforme reiteradamente se tem decido, o ataque inesperado justifica a qualificadora inserida na pronúncia. Confira-se:

[...] Havendo minimamente a possibilidade da vítima ter sido surpreendida com a conduta do acusado, é necessário submeter a tese fática ao Conselho de Sentença, instância competente para aferir se a circunstância narrada na denúncia dificultou ou não a defesa da vítima. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.119.196/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022).

[...] A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima encontra suporte em elementos que indicam ataque surpresa, sem chance de reação, configurando situação típica do art. 121, § 2º, IV, do Código Penal. [...]
(TJ/MT, N.U 0028802-74.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 09/12/2024).

É verdade que antes do crime o réu e a vítima discutiram.

Contudo, nada indica que o entrevero ultrapassou a mera divergência de opiniões a respeito do namoro entre seus filhos.

Como
Ana Paula esclareceu, “
a primeira vez ele foi lá e disse que o rapaz não se conformava, que ele só chorava, que ele não comia mais, que ele estava sofrendo, daí eu falei para ele: “olha, eu não gosto mais dele, eu não tenho mais nada com ele, eu não quero mais nada com ele”, e ele ficou bravo, ele foi lá, e o meu pai falou assim: “oh cara, é bom tu sair daqui, da porta da minha casa e tal, senão eu vou chamar a polícia, daí, ele falou assim: “o senhor que sabe, se o senhor quiser chamar a polícia, o senhor pode chamar, não, mas o senhor vai amanhecer com a boca cheia de formiga””.

Reginaldo Praxedes de Lima também assegurou que nem “
chegou a xingar, ele só não aceitava o namoro dos dois”.

Ademais, como bem destacou a Procuradoria-Geral de Justiça, “
embora o recorrente tenha apresentado uma versão completamente diferente, aduzindo, em síntese, que o crime ocorreu após uma discussão, na qual foram proferidas ameaças e tentativa de agressão física por parte do ofendido, é importante destacar que essa narrativa está completamente isolada nos autos, isto é, não encontra amparo em nenhum outro elemento de convicção acostado nesta Ação Penal
” (Id. 270319393 - Pág. 7-8).

No contexto, a jurisprudência recomenda a manutenção da qualificadora:

[...] Na presente hipótese, o paciente - após discutir com a vítima - teria ido até a sua residência para pegar uma arma de fogo e, ao voltar ao local, teria lhe desferido 7 (sete) tiros. E, a despeito da discussão anterior entre eles, consta do r. decisum que as testemunhas não teriam presenciado nenhuma agressão por parte da vítima. Assim, havendo na r. decisão de pronúncia menção expressa às provas que indicam ter tido o paciente, em tese, cometido o delito de homicídio, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, não se revela despropositada a submissão, ao Conselho de Sentença, da imputação, nela incluída a qualificadora insculpida no art. 121, § 2º, inciso IV, do CP. [...]
(STJ, HC n. 334.908/PE, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 3/3/2016, DJe de 28/3/2016).

[...] O recorrente, muito embora tenha existido desentendimento anterior, disse que ao sair do bar, fez sinal com a cabeça para a vítima, chamando-a e esta o atendeu, ou seja, foi em direção ao apelante despretensiosamente. Assim, os fatos não se deram logo após a ocorrência de sério entrevero entre vítima e apelante, de modo a se afirmar que tal evento extirparia o elemento ‘surpresa’, restando escorreita a incidência da vertida qualificadora no caso em questão
. (TJ/MT, N.U 0014326-98.2008.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 16/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso, mantendo na íntegra a decisão de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025